Tribunal: TJES
Processo: 5001340-76.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001340-76.2020.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
APELADO: GERUZA VALENTIM
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001340-76.2020.8.08.0006

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELAD
O:
GERUZA VALENTIM

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

C
uidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
p
el
o

M
UNICÍPIO DE ARACRUZ

em face da r. sentença
(Id 2994210) integrada pelo julgamento dos embargos de declaração (Id 2994214) que, julgou extinta a Execução Fiscal, sem resolução
do mérito, na forma do art. 924, I, do CPC.

Em suas razões (Id 2994217), alega o Município Apelante que a execução foi extinta somente em virtude de uma única inconsistência relativa à discrepância entre o valor da causa na petição inicial (valor da CDA) e o valor da causa cadastrado no sistema Pje, não sendo sequer oportunizada a correção da divergência. Assim, requer a reforma da sentença recorrida.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de agosto de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto do eminente Relator. Sessão 27.09.22

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o apelante
M
UNICÍPIO DE ARACRUZ

pretende a reforma da
sentença

proferida,
alega
ndo
que a execução
fiscal
foi extinta somente em virtude de uma única inconsistência relativa à discrepância entre o valor da causa na petição inicial (valor da CDA) e o valor da causa cadastrado no sistema Pje, não sendo sequer oportunizada a correção da divergência.

Pois bem, a
nalisando
detidamente
os autos,
concluo que
de fato a r. sentença recorrida indeferiu a inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, em virtude de
inconsistências indicadas na certidão de não conformidade, todavia, a Certidão lavrada no Id 2994208 atesta que somente o valor da causa cadastrado no sistema Pje está divergente do que consta na petição inicial.

Desse modo, caberia à Secretaria do Juízo, de ofício, proceder a intimação da parte
exequente
, ora apelante, para sanar a irregularidade,
na forma do art. 232, do Código de Normas,

o que não foi feito,
ou ainda, a própria secretaria
deveria proceder a alteração no sistema após a constatação da desconformidade
do valor da causa cadastrado com aquele indicado n
a petição inicial
,
conforme o disposto no artigo 184 do Código de Normas,
in verbis:

Art. 184.
Protocolada nos sistemas de processamento eletrônico a petição inicial por advogado, procurador e parte com capacidade postulatória, bem assim o termo de reclamação pelas Centrais de Abertura de Processos dos Juizados Especiais, os autos digitais serão distribuídos ao Juízo competente, de forma automática,
devendo o Chefe de Secretaria da unidade judiciária ou responsável designado proceder a verificação do cadastro, conferindo se
:

I – a classe processual e a vinculação dos assuntos pertinentes à demanda estão corretos;

II – todas as partes e advogados da parte autora estão devidamente cadastrados, bem como se a qualificação constante na petição inicial e os documentos que a instruem são coincidentes;

III – os endereços atribuídos às partes coincidem com aqueles constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, sendo vedada, em caso de divergência, a alteração por parte do Chefe de Secretaria da unidade judiciária;

IV – foram atendidos todos os requisitos de cadastramento contidos no art. 231 deste Código de Normas;

V – o instrumento de mandato conferido ao advogado está anexado, ressalvadas as hipóteses de protesto expresso pela juntada da procuração em prazo diverso, de advocacia em causa própria e das ações em

que se dispensa a atuação advocatícia;

VI – houve a correta marcação de eventuais pedidos de segredo de justiça, de concessão de gratuidade judiciária e de tutela de urgência;

VII – foram ativados os avisos eletrônicos correspondentes aos processos de tramitação prioritária ou preferencial, na forma da lei;

VIII – foi juntada a guia de custas corretamente preenchida e o comprovante de recolhimento de custas devidamente autenticado ou acompanhado de prova do pagamento;

IX – existe processo físico ou eletrônico envolvendo as mesmas partes, objeto e causa de pedir no âmbito da Justiça do Estado do Espírito Santo.

§ 1º Realizada a triagem referida no caput deste artigo, o Chefe de Secretaria da unidade judiciária realizará, se for o caso, os acertos no sistema de processamento eletrônico e lançará as informações devidas na forma de certidão.

§ 2º Após a descrição e o lançamento da certidão no sistema de autos eletrônicos, será a parte intimada para providenciar diligência que lhe compete.

E mesmo que assim não fosse, o artigo
321 c/c 9º e 10 do CPC determinam que antes de indeferir a inicial e extinguir o processo, o juiz deve oportunizar à parte sanar o vício, que, no caso dos autos, consiste em mero erro de cadastramento no sistema, já que o valor da causa indicado na petição
inicial
coincide com o montante da CDA.

Outrossim, verifico ainda que nos presentes autos o Município Apelante opôs Embargos de Declaração sustentando a ausência de intimação para
corrigir

o vício,
antes da extinção do processo,
sendo que o juízo de primeiro grau não analisou a tese recursal, sob o argumento que
consistiria em rediscussão.

Ademais, o Manual do sistema Pje
contém a informação de que
após a distribuição da petição inicial pelo usuário externo, não é possível a ele realizar retificações no sistema, reforçando, portanto a
competência da secretaria do juízo em providenciar a alteração
do valor da causa
no Pje.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso para anular a sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001340-76.2020.8.08.0006

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELAD
O:
GERUZA VALENTIM

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO
F
ISCAL – ERRO DE CADASTRAMENTO
DO VALOR DA CAUSA
NO SISTEMA PJE –
CERTIDÃO DE NÃO CONFORMIDADE –
COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DE PROMOVER AS ALTERAÇÕES NO SISTEMA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SANAR O VÍCIO ANTES DO INDEFERIMENTO DA INICIAL E DA EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Havendo divergência entre
o valor da causa indicado na inicial e o cadastrado no sistema Pje,
c
abe à Secretaria do Juízo, de ofício, proceder a intimação da parte para sanar a irregularidade,
na forma do art. 232, do Código de Normas,

o que não foi feito,
ou ainda, a própria secretaria
deveria proceder a alteração no sistema após a constatação da desconformidade
do valor da causa cadastrado com aquele indicado n
a petição inicial
,
conforme o disposto no artigo 184 do Código de Normas
.

2.
Além disso,
o artigo 321 c/c 9º e 10 do CPC determinam que antes de indeferir a inicial e extinguir o processo, o juiz deve oportunizar à parte sanar o vício, que, no caso dos autos, consiste em mero erro de cadastramento no sistema, já que o valor da causa indicado na petição inicial coincide com o montante da CDA.

3.
Ademais, o Manual do sistema Pje contém a informação de que após a distribuição da petição inicial pelo usuário externo, não é possível a ele realizar retificações no sistema, reforçando, portanto a competência da secretaria do juízo em providenciar a alteração do valor da causa no Pje.

4
.

Recurso conhecido e provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
dar

provimento ao recurso
para anular a sentença
,
nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 27 de setembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.